Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716519-10.2018.8.07.0001 RECORRENTES: RAFAELA GONCALVES DIAS MACHADO, TALLES GURGEL MACHADO RECORRIDOS: PANIFICADORA PENEDO LTDA - EPP, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. De acordo com o artigo 798, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, a petição inicial da execução deve ser instruída com o título executivo extrajudicial. 2. Tratando-se a cédula de crédito bancário de um título executivo, consoante inteligência do art. 26 da Lei no 10.931/04 e, portanto, passível de circulação mediante endosso, a teor do §1o do artigo 29 da mesma lei, é indispensável a apresentação da via original do instrumento contratual para embasar a Execução. 3. Evidenciado que o banco exequente deixou de atender a determinação de emenda à inicial, para o fim de apresentar o original do título que embasa a Execução, mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso I, do CPC. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 85, §2o, do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários com base no critério da equidade, ao argumento de que deve aplicado o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionam paradigmas para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, do Estatuto Processual vigente. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017